Tribunal: TJES
Processo: 5000654-15.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000654-15.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON DE ALMEIDA PEREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta por
Jefferson de Almeida Pereira
em face do
Banco Itaú Unibanco S.A
.

Alega a parte autora ser titular da conta corrente nº. 43752-6 junto à instituição financeira requerida. Em março de 2021 procurou a ré para quitar débitos pendentes relativos à utilização de cheque especial (LIS - Limite Itaú de Saque) e cartão de crédito; em 09/03/2021 efetuou o pagamento da quantia de R$ 717,75 (setecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 212,10 (duzentos e doze reais e dez centavos) para a quitação do contrato 000142400473526 (cheque especial/LIS) e R$ 505,65 (quinhentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para quitação do contrato 002614278800000 (cartão de crédito).

Entretanto, após o pagamento, foi surpreendido com descontos realizados pela ré nas datas de 19/05/2021 e 11/06/2021 nos valores de R$ 106,05 (cento e seis reais e cinco centavos) e R$ 1.329,58 (mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), identificados como “liq/amort sd devedor”. Ao procurar o gerente da agência, foi-lhe prometido que os valores seriam estornados, porém nenhuma providência foi tomada.

Por tais motivos, requereu a concessão de tutela provisória visando ao estorno dos valores, indispensáveis para sua subsistência, e que, ao final, seja declarada a inexistência dos débitos relativos aos contratos nº. 000142400473526 e 002614278800000, com a condenação da ré a devolver em dobro o montante descontado indevidamente. Além disso, pugna pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sua peça de defesa (ID 8810488), a requerida nega a ocorrência de falha na prestação do serviço. A ré confirma que os valores pagos em março de 2021 se destinaram ao pagamento dos débitos relativos aos contratos indicados na inicial, mas alega que os serviços de LIS e cartão de crédito continuaram sendo utilizados pelo requerente, motivo pelo qual ocorreram novas cobranças.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para: a) confirmar a decisão de ID 9720523 e majorar a multa nela estabelecida, determinando que a ré realize o estorno das quantias descontadas na conta do demandante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que majoro para R$ 300,00 (trezentos reais por dia), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais); b) declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos 000142400473526 e 002614278800000, determinando que a ré promova a baixa definitiva em seu sistema e que se abstenha de realizar novas cobranças/descontos, inclusive sobre os valores a serem estornados, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento; c) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.435,63 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), relativa à devolução em dobro, com juros de mora a partir de cada desembolso (19/05/2021 e 11/06/2021) e juros de mora a partir da citação; d) condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)

Em sede recursal, a parte ré, ora recorrente, alega de forma preliminar vício de julgamento extra petita. No mérito, questiona a existência dos contratos, uma vez que quitados, a multa aplicada, a existência de danos morais e a restituição de valores.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência das hipóteses que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos dos empréstimos realizados, bem como de suas quitações.

É possível notar que, os descontos realizados na conta da parte recorrida são, de fato, indevidos. São fruto de falha na prestação do serviço do banco, uma vez que não extinguiu em seu sistema os contratos já findos de nº 000142400473526 e nº 002614278800000.

Por consequência, resta configurada cobrança indevida. A recorrente retirou da conta do recorrido valores ilegítimos. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, no que tange a aplicação do art. 42 do CDC:

“Além disso, o demandante faz jus ao dobro que foi pago indevidamente, aplicando-se ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Por tal razão, além do estorno já determinado, a demandada deve ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 1.435,63 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), com juros de mora a partir de cada desembolso (19/05/2021 e 11/06/2021) e juros de mora a partir da citação.”

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

No presente caso, assiste razão ao recorrente ao demonstrar a condenação
ultra petita
, visto que o autor em sua inicial requereu danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, não pode o juiz condenar o requerido em valor superior ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais. O que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que concerne ao valor dos danos morais arbitrados, estabelecendo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PISO
ULTRA PETITA
. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.